Tribunal: STF
Processo: RMS 37466
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Manoel Moreno Biltge e outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que julgara extinta, sem apreciação de mérito, ação rescisória em face de acórdão que fixara honorários de sucumbência, por entender ausente qualquer ilegalidade ou teratologia. Restou assim ementado o acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS.
    1. Em face do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. Precedentes.
    2. No caso concreto, conforme exposto na decisão agravada, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desse Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao recurso especial nº 1.712.184, manteve o não provimento da ação rescisória em que se discuta o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo rescindendo.
    3. Portanto, de forma fundamentada e coerente, concluiu o órgão julgador por manter a decisão ali agravada, que vez negou provimento ao recurso especial. Desta forma, forçoso reconhecer a ausência de teratologia ou de qualquer outro vício no ato coator que autorize a concessão da liminar pretendida e o prosseguimento do mandamus. Assim, deve ser mantido o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança.
    4. Agravo interno não provido.” (v. 1, p. 268).
    Nas razões do recurso ordinário, os recorrentes reafirmaram as alegações expostas na petição inicial do mandamus, na qual alegaram que o acórdão: 
    “violara manifestamente a norma do art. 20, § 4º, c/c § 3º, alíneas a, b e c, do CPC, segundo o firmado entendimento do STJ, no sentido de que os honorários devem ser fixados com observância nas regras objetivas do Código.” (v. 2, p. 1)
    Ressaltaram, ainda haver falta de motivação baseada em fatos e fundamentos contidos no processo, o que resultaria em negativa de prestação jurisdicional e inobservância do devido processo legal.
    Postularam fosse conhecido e provido o presente recurso, para que seja corrigido o ato impugnado. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 
    O presente writ foi liminarmente indeferido pelo relator do processo no STJ, Ministro Mauro Campbell Marques, sob os seguintes fundamentos (v. 1, p. 240-242):
    “PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. 
    (...)
    Efetivamente, em face do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. 
    (…)
    No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desse Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial nº 1.712.184.
    (…)
    Portanto, de forma fundamentada e coerente, concluiu o órgão julgador por manter a decisão ali agravada, que vez negou provimento ao recurso especial. Desta forma, forçoso reconhecer a ausência de teratologia ou de qualquer outro vício no ato coator que autorize a concessão da liminar pretendida e o prosseguimento do mandamus.”
    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, uma vez que a decisão combatida se restringiu à aplicação da sistemática de recursos repetitivos. 
    O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.
    Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.
    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.
    3. Agravo regimental não provido” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15).
    Assim, o writ somente se revelaria cabível se o ato judicial recorrido se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
    No caso dos autos, entretanto, é patente a ausência de caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder, na prolação do ato judicial impugnado pela via mandamental, qual seja, o acórdão do STJ, que definiu os honorários advocatícios sucumbenciais.
    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do agravo interno, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente